Tribunal: TJPA
Processo: 0823889-75.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0823889-75.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: BRUNO MACIEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, HAVENDO AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE, COM INVOCAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO PARA QUE SEJAM ANALISADAS AS PRETENSÕES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NO REFERIDO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. E
NÃO VISLUMBRADA, NA DECISÃO RECORRIDA, AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 619, DO CPP, COMO NO CASO DOS AUTOS NÃO PODEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEREM MANEJADOS COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS

E REJEITADOS.

UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
BRUNO MACIEL DA SILVA
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, sob a alegação de Omissão e Contradição no Acórdão embargado, por ausência de enfrentamento das teses suscitadas pelo embargante, com invocação do efeito translativo da apelação para que sejam analisadas as pretensões que não foram arguidas no referido recurso. Requereu o provimento dos embargos para sanar a suposta omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão e contradição ao não enfrentar as teses suscitadas pelo embargante assim como analisar a invocação do efeito translativo da apelação arguido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou todas as teses levantadas pelo embargante de forma clara, sendo suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, dessa forma, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não podem ser manejados como um novo recurso de apelação, não merecendo acolhimento ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no artigo 619, do CPP, como no caso dos autos.

6; Inexistindo ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF, art. 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BRUNO MACIEL DA SILVA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v.
acórdão id nº 25687678
, de minha relatoria, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão e contradição, invocando o efeito translativo da apelação, sustentando a necessidade do Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, quais sejam, a nulidade da busca pessoal; e a quebra da cadeia de custódia da prova. Assim, requereu, “
que Vossas Excelências conheçam do presente recurso de Embargos de Declaração, e lhe dê provimento, com fins de sanar a contradição e omissão da Decisão, ou, seja matéria pré-questionada, para fins de interposição de Recurso Especial.”.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se
manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por BRUNO MACIEL DA SILVA, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e por fim, pela reforma da pena de multa imposta, requerendo seja a mesma fixada no mínimo legal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) verificar a possibilidade de diminuição da pena de multa em seu mínimo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como Laudo Toxicológico - Definitivo, o qual conclui que o material apreendido se tratava de 07 (SETE) “petecas” de substância pulverulenta branca pesando no total, 21,50g, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas de acusação. 4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo que corroboraram a confissão do acusado perante a autoridade policial de que a droga se destinava à mercancia e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio. 5. É sabido que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, adequada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, sendo fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; e CPP, art. 386, VII.
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático probatória da matéria já debatida no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade,
contradição
,
omissão
ou obscuridade
, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou plenamente evidenciado que as teses arguidas pelo embargante foram suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Outrossim, é sabido que o art. 93, IX, da Carta Magna dispõe que o d. Julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. Ressalto que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”

No tocante à invocação do efeito translativo para analisar as pretensões da defesa do embargante que não foram matéria questionada no recurso de apelação interposto, referido pleito não merece acolhimento. Imperiosos destacar que, não se afigura possível o manejo dos aclaratórios, recurso que, nos termos do art. 619, do CPP, é cabível apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, para instaurar a discussão de questões não suscitadas no recurso de apelação. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração não podem ser manejados como um novo recurso de apelação, não merecendo acolhimento ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no artigo 619, do CPP, como no caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios alegados, é inaplicável o acolhimento dos presentes embargos, por não constituírem via adequada para analisar as pretensões da defesa, suscitadas por mero inconformismo a respeito do Acórdão impugnado. Nesse sentido, o não provimento dos embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de BRUNO MACIEL DA SILVA
, mantendo
in totum
o v. acórdão
vergastado,
nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2025